Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A FIXAÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL. PROCEDÊNCIA.
Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, ocorrida em 24/04/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in mellius, a qual possui eficácia retroativa e ultrativa, aplicando-se aos fatos praticados durante a sua vigência.
O Supremo Tribunal Federal chancelou a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, I, do CP, conforme ARE 1.234.080 /DF e RE 1.258.265/DF, de modo que o afastamento da majorante é medida que se impõe.
Embora a causa de aumento do uso de arma branca tenha sido revogada, essa circunstância deve ser sopesada pelo Julgador na primeira fase da individualização, eis que não se trata de um indiferente penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Pedido revisional conhecido e julgado parcialmente procedente.